Tribunal: TJBA
Processo: 8000992-80.2020.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000992-80.2020.8.05.0041 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: JOSE BATISTA DA SILVA Advogado(s):THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, MANOEL DE SA NOVAES NETO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DESCRITIVA DE DESCONTOS. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação em ação consumerista, determinando a cessação de descontos bancários. O embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando: (i) contradição quanto à determinação de apresentação de planilha descritiva dos valores descontados, sob argumento de ausência de respaldo legal; (ii) omissão quanto ao pedido de compensação do valor de R$ 1.100,00 alegadamente creditado em favor da parte adversa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição previstos no art. 1.022 do CPC, especificamente: (i) se há contradição na determinação de apresentação de planilha descritiva dos descontos bancários; (ii) se houve omissão quanto ao pedido de compensação de valores creditados na conta do consumidor. III. Razões de decidir 3. Inexiste contradição na determinação de apresentação de planilha descritiva dos valores descontados, porquanto tal medida encontra amparo no art. 84, § 4º, do CDC, que autoriza o juiz a determinar outras providências necessárias à efetivação da tutela, constituindo providência indispensável para a correta liquidação da obrigação. 4. Não se configura omissão quanto ao pedido de compensação, tendo em vista que o acórdão enfrentou adequadamente a questão principal, qual seja, a regularidade dos descontos bancários, concluindo pela inexistência de contratação válida do empréstimo. 5. Reconhecida a inexistência do negócio jurídico, não há que se falar em compensação de valores, mas sim em restituição integral dos montantes indevidamente cobrados, posto que o instituto da compensação pressupõe créditos líquidos, certos e exigíveis de ambas as partes. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A determinação judicial de apresentação de planilha descritiva de descontos bancários encontra fundamento no art. 84, § 4º, do CDC, não constituindo contradição, mas medida necessária à efetivação da tutela e liquidação da obrigação. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a questão principal dos autos, sendo que o reconhecimento da inexistência de contratação válida afasta a possibilidade de compensação de valores, impondo a restituição integral dos montantes indevidamente cobrados." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 84, § 4º; CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, 2ª Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração de nº 8000992-80.2020.8.05.0041, sendo Embargante o Banco Bradesco S/A e Embargado José Batista da Silva, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator